Tribunal: STF
Processo: HC 66207
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-03
Data de publicação: 1988-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A SEIS MESES DE DETENÇÃO
(LEI N. 6368/1976, ART. 16), PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO PROVER
APELAÇÃO DO M.P., DEIXANDO AO JUIZ DAS EXECUÇÕES DECIDIR SOBRE O
SURSIS. RÉU BENEFICIADO POR FIANCA. HAVENDO O PACIENTE INTERPOSTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORQUE NÃO SE MANIFESTARA A CORTE SOBRE
NULIDADE DA CITAÇÃO-EDITAL, REJEITARAM-SE OS EMBARGOS, TENDO-SE,
DESDE LOGO, COMO QUEBRADA A FIANCA POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 328,
DO CPP, DETERMINANDO-SE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO.
RECONHECIMENTO DE 'REFORMATIO IN PEJUS'. HABEAS CORPUS DEFERIDO,
EM PARTE, PARA ANULAR, PARCIALMENTE, O  ACÓRDÃO REFERENTE AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO PONTO EM QUE JULGOU QUEBRADA A FIANCA,
CASSANDO-SE O MANDADO DE PRISÃO, ATÉ DECIDA O JUIZ DAS EXECUÇÕES
SOBRE O SURSIS.